Tribunal: TJES
Processo: 0002775-87.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002775-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INCABÍVEL. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIÁVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DAS FRAÇÕES DE 1/6 (UM SEXTO) OU 1/8 (UM OITAVO). SINGULARIDADE DO CASO CONCRETO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo conjunto fático-probatório, especialmente pela confissão dos réus e pelo depoimento das vítimas, a condenação pela prática do crime de roubo majorado, é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição.

2. É prescindível a apreensão e perícia no armamento para comprovar a presença da majorante, quando tal fato puder ser comprovado por outros meios, como no caso dos autos. Precedentes do c. STJ.

3. Na hipótese, as vítimas, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, foram enfáticas ao afirmar que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, tendo duas delas, inclusive, sido agredidas com coronhadas.

4. Ao exasperar a primeira, o Magistrado ressaltou que o delito foi premeditado, ou seja, esquematizado previamente e ao fundamentar as circunstâncias do crime, o MM. Juiz, destacou que por conhecer a rotina da família, os réus se aproveitaram desse fato para escolher o melhor horário para praticar o crime, ou seja, durante a madrugada, quando as vítimas se mostravam mais vulneráveis, de modo que o julgador não incorreu em
bis in idem
ao desfavorecer as vetoriais em análise.

5. Em que pese o c. STJ sugira que sejam estas frações utilizadas na primeira fase da dosimetria, tal orientação não é obrigatória, cabendo ao Magistrado, ao examinar o caso concreto, aplicar o aumento que entender necessário para a ressocialização do réu.

6. No caso dos autos, o MM. Juiz, ao utilizar fração superior às sugeridas, apresentou justificativa baseada em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual, considerando as singularidades do caso, especialmente a agressividade empregada contra os ofendidos, a pena base deve ser mantida.

7. A condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação. No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

8. Não há que se falar em conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que fundamentada de forma escorreita a manutenção da segregação preventiva na sentença. Além disso, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual, persistindo os requisitos que a ensejaram, de modo que não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento. Precedentes do c. STJ.

9. Recursos a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002775-87.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL RODRIGUES OLIVEIRA E JOÃO PAULO RODRIGUES PAULINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA GOMES DIAS - ES33533, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ES25360-A, VANDERSON LEOCADIO AMERICO - ES30776, VIVIANE LUPIM SANTOS DA SILVA - ES26724-A
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Trata-se de
apelações criminais
, interpostas por

GABRIEL RODRIGUES OLIVEIRA
e
JOÃO PAULO RODRIGUES PAULINO
, em face da sentença de fls. 268/277-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado, em concurso formal (art. 157, § 2º, incs. II e V, c/c § 2º-A, inc. I, três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP), às penas respectivas de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa e de 26 (vinte e seis) e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 960 (novecentos e sessenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, bem como em 05 (cinco) salários-mínimos, solidários aos réus, a título de reparação do dano causado.

Nas razões de id. 6588999, o apelante
João Paulo Rodrigues Paulino
requer o afastamento da majorante da arma de fogo; o redimensionamento da pena base, com o decote da vetorial da culpabilidade ou das circunstâncias do crime, em razão do
bis in idem;
a utilização das frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para exasperar a reprimenda básica e o arbitramento de honorários advocatícios.

O apelante
Gabriel Rodrigues Oliveira
, nas razões de id. 11314271, pretende a absolvição, por ausência de provas e culpabilidade, a gratuidade da justiça, a concessão do direito de recorrer em liberdade e o arbitramento de honorários.

Acerca dos fatos
, verifico da denúncia que no dia 24 de junho de 2022, na região de Gruta, zona rural do município de Cachoeiro de Itapemirim, os acusados, por trabalharem no sítio das vítimas Juliana Lima Sauffer, Rogério Paulo Stauffer e Marines Lima Stauffer e, portanto, conhecerem o local, renderam, amarraram, amordaçaram e agrediram com socos e coronhadas o ofendido “Rogério”, obrigando-o a entrar na residência.

Em seguida, renderam as vítimas “Juliana” e “Marines”, trancando-as em um quarto e o ofendido “Rogério” em outro, sendo que ao entrar no quarto, a ofendida “Juliana” tentou esconder seu aparelho celular e, ao ser vista pelo réu “João Paulo”, foi agredida com uma coronhada na cabeça.

Segundo consta, durante todo o tempo, os acusados proferiram ameaças contra todas as vítimas, tendo subtraído dos ofendidos 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, 01 (um) celular Iphone 8 plus e outro marca LG, R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) em espécie, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) anel, 01 (um) revólver calibre .32, 01 (uma) caixa de acessórios, 02 (dois) relógios, 07 (sete) cheques pré-datados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o veículo Chevrolet S10 e documentos.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas, destacando-se, desde logo, que farei a análise conjunta dos apelos, tendo em vista que alguns requerimentos se assemelham.

Com relação ao
pedido de absolvição
formulado pelo réu
Gabriel Rodrigues Oliveira
, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelos boletins de ocorrência unificados de fls. 09/14, pelo relatório de investigação (fls. 29/31), pelos autos de apreensão e fotos (fls. 102/105 e 128), pelos autos de restituição (fls. 115 e 129), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 154/170) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, na fase extrajudicial (fls. 106/108), assistido pela advogada Dra. Rinna Caldeira Prata de Abreu Brito – OAB/ES 32.128, o apelante Gabriel Rodrigues Oliveira, confessou que no dia dos fatos, acompanhado do corréu, foi até a propriedade das vítimas, de madrugada, ocasião em que ocorreu o crime e que, embora não tenha entrado na residência, ficou com alguns cheques roubados no assalto e que foi ele quem abandonou a caminhonete subtraída na cidade Marataízes.

O corréu João Paulo Rodrigues Paulino, ao ser ouvido na fase policial (fls. 110/111), informou que foi convidado por “Gabriel” a realizar o roubo e, ao aceitar, recebeu a função de vigiar a residência, junto com “Gabriel”, enquanto dois outros indivíduos praticaram o roubo.

Esclareceu que ficou acordado entre eles que receberia uma parte do que foi levado, mas que não recebeu nada, destacando que os objetos subtraídos foram levados por “Gabriel” e os outros 02 (dois) indivíduos.

Em Juízo (fl. 267 - mídia), o recorrente "Gabriel" afirmou que ajudou a abordar a vítima “Rogério” no curral da propriedade e que dirigiu o veículo subtraído dos ofendidos, abandonando-o em Marataízes.

Confessou, ainda, que como pagamento, recebeu os cheques roubados, ressaltando que acredita “
que durante o roubo falou o apelido do réu “João Paulo” – Bin e ele falou seu nome
”.

O corréu “João Paulo” (fl. 267 – mídia), esclareceu na esfera judicial que o assalto durou cerca de 40 (quarenta) minutos e que recebeu o convite um dia antes da execução, sendo que sua função era vigiar, bem como que dentre os assaltantes só havia um de prenome “Gabriel” e que tem o apelido de “Bin”.

As vítimas, ao prestarem depoimento em Juízo (fl. 267 – mídia), confirmaram o teor da denúncia e ressaltaram que durante o assalto, os criminosos se chamavam “Biel” e “Bin”.

O ofendido “Rogério”, de maneira firme, destacou que “
não tem dúvida nenhuma de que os réus foram os autores do roubo
”.

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria do delito, inviável acolher a tese absolutória sustentada pelo acusado
Gabriel Rodrigues Oliveira
, razão pela qual
mantenho
a condenação.

Quanto ao pedido do acusado
João Paulo Rodrigues Paulino
de

afastamento da majorante da arma de fogo
, destaco que as vítimas, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, foram enfáticas ao afirmar que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, tendo duas delas, inclusive, sido agredidas com coronhadas.

Ressalto que é prescindível a apreensão e perícia no armamento para comprovar a presença da majorante, quando tal fato puder ser comprovado por outros meios, como no caso dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(HC n. 806.889/SP, relatora
Ministra

Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe de
4/12/2024
).

No que se refere ao
decote
da vetorial da culpabilidade ou das circunstâncias do crime
, em razão do
bis in idem
pretendido pelo acusado “João Paulo”, noto que ao exasperar a primeira, o Magistrado ressaltou que o delito foi
premeditado
, ou seja, esquematizado previamente.

Ao fundamentar as circunstâncias do crime, o MM. Juiz, destacou que por
conhecer a rotina da família
, os réus se aproveitaram desse fato para escolher o melhor horário para praticar o crime, ou seja, durante a madrugada,
horário em que as vítimas se mostravam mais vulneráveis
.

Desse modo, não verifico ter o julgador incorrido em
bis in idem
ao desfavorecer as vetoriais em análise, de modo que
mantenho
a exasperação.

Quanto a pretensão do réu “João Paulo” de que sejam
utiliza
das

as
frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo)
para exasperar a reprimenda básica, em que pese o c. STJ sugira que sejam estas frações utilizadas na primeira fase da dosimetria, tal orientação não é obrigatória, cabendo ao Magistrado, ao examinar o caso concreto, aplicar o aumento que entender necessário para a ressocialização do réu.

No caso dos autos, o MM. Juiz, ao utilizar fração superior às sugeridas, apresentou justificativa baseada em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual, considerando as singularidades do caso, especialmente na agressividade empregada contra os ofendidos, entendo por manter a pena base.

Quanto ao pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
formulado pelo réu “Gabriel”, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

No que se refere ao pedido do acusado “Gabriel” de
recorrer em liberdade
, ao analisar os autos, verifico que ao negar tal benefício ao acusado, o Magistrado singular ressaltou que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Destaco que não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido, inclusive, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Desse modo, por ter sido devidamente fundamentada na sentença e, inexistindo alteração do contexto fático, a prisão preventiva deve ser mantida, não havendo que se falar em conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Fixo os honorários advocatícios dos advogados dativos em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.